Tribunal: TJSP
Processo: 1501038-16.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501038-16.2020.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LEONARDO DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
2
Voto:
34111
Apelação:
1501038-16.2020.8.26.0537
Comarca:
Diadema
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração Única
Apelante:
Leonardo da Silva Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Leonardo da Silva
Santos foi condenado, por incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos (fls.
139/147).
Apela
o
réu,
buscando
reconhecimento da tentativa e, subsidiariamente, o abrandamento
do regime prisional (fls. 221/244).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 173/180), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 190/193).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
3
A acusação é a de que Leonardo da
Silva Santos subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e
grave ameaça, esta última exercida com emprego de simulacro de
arma de fogo, contra a pessoa de Josenildo João Irineu, o aparelho de
telefonia celular Samsung/Galaxy J7Duo, uma carteira contendo
documentos e as chaves de veículo, tudo pertencente ao ofendido.
Segundo a inicial, “na data dos
fatos, o ofendido Josenildo João Irineu encontrava-se no logradouro
acima declinado, quando foi abordado pelo DENUNCIADO, que se
aproximou correndo. Consta que o DENUNCIADO ostentava uma
arma e, valendo-se desta grave ameaça de morte, o DENUNCIADO
anunciou o assalto à vítima, dizendo “passa o celular e a chave do
carro”, exigindo do ofendido a entrega destes bens e também da
carteira. Ato contínuo, o DENUNCIADO desferiu um golpe com a arma
que portava contra a cabeça do ofendido e apoderou-se dos bens dele,
consistentes em aparelho de telefonia celular Samsung/Galaxy J7Duo,
carteira contendo documentos e chaves de veículo, iniciando evasão
em seguida. Acontece que, quando o DENUNCIADO se virou, o
ofendido resolveu ir atrás dele, entrou em luta corporal com o
DENUNCIADO e segurou-o até a chegada de policiais militares. Em
poder do DENUNCIADO foram apreendidos o celular, a carteira e as
chaves roubados, além do simulacro de arma de fogo utilizado na
prática delitiva, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12.
O ofendido sofreu lesões corporais em razão da agressão perpetrada
pelo DENUNCIADO, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
4
60.”.
A materialidade é incontroversa.
A autoria é certa.
O caso é mesmo de roubo consumado. Conquanto não tenha havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
De tentativa não se cogita.
O crime de roubo reúne todos os
elementos de sua definição legal (artigo 14, inciso I, do Código
Penal) quando se dá a retirada do bem, ainda que por exíguo lapso,
da esfera de disponibilização do ofendido.
Nesse sentido, entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 582: Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível
a
posse
mansa
e pacífica ou
desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
5
No presente caso, o apelante
chegou a sair do local dos fatos na posse do butim e somente foi
detido porquanto a vítima partiu no encalço dele, conseguindo
alcançá-lo e detê-lo até a chegada dos policiais.
A reprimenda foi adequada e
motivadamente dosada: pena-base fixada no mínimo legal, 4 anos
de reclusão e 10 dias-multa e assim mantida.
O
regime
adequado
para
o
cumprimento da pena reclusiva é mesmo o fechado, já que
condenado por crime de roubo, infração penal repugnante que, por
suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e
causa traumas profundos em suas vítimas.
Nesse sentido:
É de se manter o regime fechado de prisão quando
tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois
aqueles que insistem em praticá-lo demonstram
conduta social afrontosa ao clamor público e
personalidade distorcida” (RJDTACRIM -16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semiaberto, pois
trata-se de infração repugnante que desassossega
a sociedade, pondo-a em pânico permanente,
causando traumas profundos em suas vítimas”
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).
Importante consignar, a propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
6
que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial como
fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo
Tribunal Federal, pois os fatos concretos e as circunstâncias
judiciais concretamente aferidas (emprego de simulacro e violência
contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve),
devidamente
extraídos
dos
autos,
demonstram
não
ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo
para não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo
ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
No tocante à aplicação do artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, insta salientar que não era
mesmo o caso de se aplicar o artigo mencionado, já que não há
suficientes informes nos autos a comprovar o real tempo que o
acusado restou provisoriamente preso, informação imprescindível
para calcular a exata detração sobre a condenação imposta.
Não se olvide que o tempo de
prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o
momento da prolação da sentença. Imprescindível também a
apuração do critério subjetivo trazido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções, a exigir a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas disciplinares
graves durante o cumprimento da pena, informações desconhecidas
nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501038-16.2020.8.26.0537 -Voto no 34111
7
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.